Tribunal: TJES
Processo: 5002141-50.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002141-50.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIAS DE PAULA NASCIMENTO e outros

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5002141-50.2024.8.08.0006

APELANTES:
ELIAS DE PAULA NASCIMENTO e PATRÍCIA DA SILVA NASCIMENTO DE PAULA

APELADO:
BANCO AGIBANK S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelos Autores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Os Autores alegam que o consumidor idoso foi induzido por fraudadores, sob o pretexto de realizar portabilidade de empréstimo consignado com redução de parcelas, a contratar novo mútuo bancário junto ao Banco réu, realizando posterior transferência via PIX do numerário creditado a terceiros. A sentença reconheceu a ocorrência de fortuito externo e afastou a responsabilidade da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes do golpe da falsa portabilidade, ainda que a contratação tenha sido formalmente validada por biometria facial e token; (ii) estabelecer se a contratação do empréstimo encontra-se maculada por vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do negócio jurídico; e (iii) determinar a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados e a configuração de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fraude perpetrada por terceiros no âmbito de operação bancária configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

O Banco possui dever de segurança e vigilância inerente ao risco da atividade financeira, devendo adotar mecanismos eficazes para identificar transações atípicas e prevenir fraudes praticadas contra consumidores, especialmente idosos e hipervulneráveis.

A validação formal do contrato mediante biometria facial e token não afasta o vício de consentimento quando demonstrado que o consumidor acreditava estar realizando mera portabilidade de empréstimo e não contratação de novo mútuo.

O conjunto probatório evidencia que os fraudadores detinham informações sensíveis relativas à margem consignável e aos contratos ativos do consumidor, revelando falha na proteção de dados e no dever de sigilo bancário.

A transferência via PIX efetuada pelo consumidor não rompe o nexo causal, pois constitui mero exaurimento do
iter
criminoso iniciado com a contratação fraudulenta viabilizada pela instituição financeira.

A instituição financeira não comprova a adoção de cautelas suficientes para impedir a fraude, deixando de se desincumbir do ônus previsto no art. 14, § 3º, do CDC.

Reconhecida a inexistência jurídica do contrato, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do Autor.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de dolo ou má-fé do fornecedor, conforme entendimento firmado pela Corte Especial do STJ nos EREsp nº 1.413.542/RS.

O dano moral decorre da própria fraude bancária e dos descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor idoso, configurando lesão à esfera da dignidade e tranquilidade financeira do Autor.

O valor de R$5.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter compensatório e pedagógico da condenação e os parâmetros adotados pelo Tribunal em casos análogos.

É inviável a compensação entre o valor creditado na conta do consumidor e os montantes devidos pela instituição financeira, pois o numerário foi integralmente repassado aos fraudadores em razão do vício de consentimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fraude consistente no golpe da falsa portabilidade de empréstimo configura fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A validação do contrato por biometria facial e token não afasta o vício de consentimento do consumidor induzido em erro por fraude bancária.

A transferência de valores pelo consumidor aos fraudadores não rompe o nexo causal quando a contratação fraudulenta do empréstimo constitui pressuposto indispensável para a consumação do ilícito.

A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé do fornecedor quando caracterizada violação à boa-fé objetiva.

A contratação fraudulenta de empréstimo consignado e os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e § 3º, II, e art. 42, parágrafo único; CC, arts. 398 e 406; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Corte Especial; STJ, Tema 1.368; TJES, Apelação Cível nº 5005550-48.2022.8.08.0024, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, DJ 08.11.2023; TJES, Apelação Cível nº 50105581-49.2022.8.08.0024, Rel. Janete Vargas Simões, DJ 09.08.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1064111-67.2023.8.26.0002, Rel. Correia Lima, j. 04.03.2024; TJGO, Apelação Cível nº 5747485-16.2022.8.09.0051, Rel. Eliseu José Taveira Vieira, DJ 21.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 047070046686, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 22.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5002141-50.2024.8.08.0006

APELANTES:
ELIAS DE PAULA NASCIMENTO e PATRÍCIA DA SILVA NASCIMENTO DE PAULA

APELADO:
BANCO AGIBANK S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que os Autores ajuizaram a presente ação em face do Réu narrando que o Sr. Elias (idoso) foi contatado, pelo celular da sua esposa Patrícia, por suposta correspondente bancária oferecendo a portabilidade de um empréstimo do Banco Safra para o Banco Agibank S/A, com a promessa de redução do valor das parcelas. Induzido a erro, o Autor acreditou estar assinando documentos de portabilidade, quando, na verdade, celebrou um novo contrato de empréstimo (nº 1513402857). Seguindo instruções dos fraudadores, transferiu o valor creditado em sua conta para um terceiro, acreditando tratar-se da quitação do saldo devedor junto ao Banco anterior.

Em sua contestação, o Réu defendeu a regularidade da contratação, sustentando que o processo foi validado por biometria facial e token enviado ao celular utilizado pelo Autor. Alegou a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima e de terceiro (Art. 14, §3º, II, do CDC), afirmando que a fraude ocorreu fora do sistema bancário.

A sentença julgou os pedidos improcedentes, acolhendo a tese de fortuito externo, sob o fundamento de que o Banco disponibilizou o numerário na conta do Autor e que a transferência subsequente aos estelionatários rompeu o nexo causal.

Inconformados com tal conclusão, os Autores, ora Apelantes, interpuseram o recurso.

Do narrado, tem-se que o cerne da questão reside em verificar se a instituição financeira responde civilmente pelos danos decorrentes do "golpe da falsa portabilidade" aplicado contra consumidor idoso, quando este realiza a validação formal do contrato via biometria, mas sob o influxo de erro provocado por fraude.

É ponto incontroverso nos autos que a contratação em apreço derivou de estelionato perpetrado por terceiros, circunstância, inclusive, admitida pela instituição financeira. Sob tal perspectiva, recaía sobre o Banco o dever indeclinável de perquirir a autenticidade da solicitação do mútuo consignado, certificando-se de que a vontade emanava, de fato, do titular da conta - omissão que desvela evidente negligência na prestação do serviço.

Nesse contexto, exsurge cristalino que o Apelado não logrou êxito em demonstrar a adoção de cautelas eficazes ou mecanismos de segurança aptos a obstar a consumação do ilícito. Houve, portanto, manifesta falha no dever de vigilância, restando configurada a responsabilidade objetiva da instituição, que não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da operação (art. 14, § 3º, do CDC).

Insta salientar que as instituições financeiras, por força do risco da atividade que exploram, detêm o múnus jurídico de tutelar a idoneidade das movimentações bancárias. É lhes impositivo o emprego de tecnologias que viabilizem a detecção de transações atípicas, que destoem ostensivamente do perfil de consumo e das capacidades financeiras dos correntistas, sob pena de responderem pelos danos advindos de sua ineficiência preventiva.

Ademais, de acordo com a Súmula nº 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ,
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
, é o que se denomina de teoria do risco da atividade, a qual não admite a excludente alegada pelo Banco, quando o dano decorrer de perigo inerente à atividade desempenhada por este.

Confira-se precedentes de hipóteses análogas:

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. FRAUDE CONSTATADA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. OPERAÇÕES NÃO REALIZADAS PELA TITULAR DA CONTA. CONTRATO NULO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. POSSIBILID
ADE DE
COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
2) Em se tratando de operação bancária não realizada pela titular da conta, resta verificado empréstimo consignado fraudulento, ao passo que o caso atrai a aplicabilidade da Súmula n. 479 do STJ, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
[...] (TJES, Apelação Cível nº 5005550-48.2022.8.08.0024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 08/11/2023)
Sem grifos no original

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. ATUAÇÃO DE FALSÁRIOS NÃO OBSTADA PELO APELANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...] 2. O c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3. O próprio órgão técnico do apelante não é conclusivo ao afirmar que houve o fornecimento de senha pessoal pelo recorrido.
4. Está-se diante de um fortuito interno, ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo banco recorrente, tendo ocorrido falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, que violou seu dever de oferecer condições mínimas de segurança a seu cliente na utilização dos serviços, permitindo a realização de transações totalmente fora do perfil do cliente.
[...] (TJES, Apelação Cível nº 50105581-49.2022.8.08.0024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 09/08/2023)
Sem grifos no original.

RESPONSABILIDADE CIVIL –
Pretensa portabilidade de empréstimo originário ofertada por suposto preposto do réu que, em verdade, culminou com a contratação de novo empréstimo consignado e depósito do valor mutuado, em favor de estelionatário, configurando o golpe do troco ou da falsa portabilidade
– Existência e validade do consentimento da vítima não demonstradas – F
alha na prestação do serviço – Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Teoria do risco do negóci
o – Inexigibilidade do negócio fraudulento reconhecida - Dano moral bem caracterizado –
Damnum in re ips
a - Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade - Restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora - Aplicação da nova orientação fixada pela Corte Especial do C. STJ no julgamento dos EAREsp nº 676.608-RS – Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1064111-67 .2023.8.26.0002 São Paulo, Relator.: Correia Lima, Data de Julgamento: 04/03/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024).
Sem grifos no original.

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO . GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO
. DANOS MORAIS . CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANTUM. SENTENÇA REFORMADA. 1 . Na apelação interposta pela parte autora foram declinados os motivos de fato e de direito pelos quais entende que a sentença deve ser modificada, permitindo o exercício do contraditório pela parte recorrida, bem como a análise da argumentação pela instância recursal. 2. Atestada a fraude na contratação do empréstimo consignado, considerando que o autor foi induzido a erro por preposto do estabelecimento bancário réu (vício de consentimento), de rigor a manutenção da declaração de inexistência da relação jurídica, com a responsabilização da instituição financeira pelo fortuito interno (Súmula 479/STJ), não havendo culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 3. A contratação de novo empréstimo consignado pelo consumidor, que apenas pretendia a portabilidade, por atuação fraudulenta de correspondente bancário autorizado (golpe da falsa portabilidade), enseja o reconhecimento de danos morais pela vulneração aos direitos de personalidade. 4. O valor da indenização deve ser suficiente à compensação do dano e, ao mesmo tempo, servir como fator de desestímulo à prática de atos semelhantes, sem acarretar, por outro lado, o enriquecimento indevido da parte autora. No caso, revela-se razoável majorar a verba indenizatória fixada na primeira instância para R$ 6 .000,00 (seis mil reais). 5. Constatado que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base na condenação ou proveito econômico resulta em quantia irrisória, impõe-se fixá-los com base no valor atualizado da causa, ex vi do art. 85, § 2º, do NCPC . APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS. 1ª APELAÇÃO PROVIDA, 2ª APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJGO 57474851620228090051, Relator.: ELISEU JOSÉ TAVEIRA VIEIRA - (DESEMBARGADOR), 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2024).
Sem grifos no original.

In cas
u, o arcabouço probatório - com especial relevo às conversas colacionadas sob o ID 18861625 e ao documento de ID 18861623 - descortina que os fraudadores detinham conhecimento pormenorizado acerca da margem consignável e do histórico de mútuos ativos do Apelante. A exposição de dados sensíveis ou o acesso indevido por terceiros que atuam sob a teoria da aparência, emulando a condição de prepostos da instituição, consubstancia grave violação aos deveres de segurança e sigilo bancário.

Divergentemente da premissa adotada pelo juízo
a quo
, o evento danoso não se circunscreve à transferência via PIX efetuada pelo autor. Tal ato representou apenas o exaurimento do iter criminoso, o qual teve como pressuposto indispensável a contratação viciada do empréstimo. É dizer: a disponibilização do produto bancário pelo Agibank foi o vetor que viabilizou a consumação do ardil, integrando o nexo de causalidade entre a falha sistêmica e o prejuízo suportado.

Ademais, a tese defensiva gravita em torno de uma suposta "regularidade formal" alicerçada em registros de biometria e
tokens
. Todavia, no microssistema do Direito do Consumidor, a higidez procedimental não possui o condão de convalidar o vício de consentimento. O Apelante, imbuído de sua condição de hipervulnerabilidade, incidiu em erro substancial quanto ao objeto do negócio: laborava sob a falsa percepção de que pactuava uma portabilidade para redução de passivo, quando, em verdade, era induzido a contrair nova e onerosa obrigação.

Nesse prisma, a biometria facial meramente atesta a presença física do consumidor diante do dispositivo, sendo insuficiente para comprovar a anuência consciente quanto à natureza jurídica da transação. Ao revés, o contexto probatório demonstra que a vontade do autor foi instrumentalizada, servindo ele de mero canal para o repasse de valores aos estelionatários, em decorrência direta da ineficiência dos mecanismos de controle da instituição financeira.

Configurada restou, portanto, a falha no dever de segurança e vigilância inerente à prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos advindos de sua desídia.

O dano material revela-se incontroverso, materializado pelos descontos indevidos perpetrados diretamente no benefício previdenciário do Autor, oriundos de negócio jurídico eivado de nulidade. Como corolário lógico do reconhecimento da inexistência do débito, a restituição do indébito impõe-se como medida de rigor, devendo o
quantum
condenatório ser apurado em sede de liquidação de sentença.

No que tange à forma de devolução, cumpre salientar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao dirimir a controvérsia no bojo dos EREsp nº 1.413.542/RS, pacificou o entendimento de que a repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde da demonstração de dolo ou má-fé do fornecedor. Conforme a tese fixada, tal sanção é aplicável sempre que a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva.

Outrossim, no tocante à modulação de efeitos operada pela referida Corte, que estabeleceu o marco temporal de 30/03/2021 para indébitos de natureza contratual, verifica-se que a hipótese vertente subsume-se perfeitamente à nova orientação. Isto porque a relação obrigacional e os sucessivos descontos iniciaram-se em 04/03/2024, data posterior à fixação do precedente. Destarte, por terem os pagamentos ocorrido sob a égide do atual entendimento e em manifesta violação aos deveres de lealdade e cuidado, a repetição dobrada prescinde de análise do elemento volitivo, devendo ser integralmente acolhida.

O montante devido deve ser apurado mediante a aplicação da Taxa Selic como índice exclusivo de correção monetária e juros de mora para o intervalo entre março de 2024 e 30 de agosto de 2024, em conformidade com a interpretação do Art. 406 do Código Civil consolidada pelo STJ (Tema 1.368 do STJ - repetitivo julgado em 5 de outubro de 2025), vedada a cumulação com outros índices para evitar o
bis in idem
. Já para os valores devidos a partir de 31 de agosto de 2024, o cálculo deverá observar a sistemática da Lei nº 14.905/2024, utilizando-se o IPCA para a atualização monetária e a Taxa Selic deduzida da variação do IPCA a título de juros moratórios, garantindo-se que a recomposição do indébito ocorra desde a data de cada pagamento indevido.

Quanto à condenação do Banco em danos morais, não há dúvidas de que a situação vivenciada pelo consumidor caracteriza dano moral indenizável, entendendo este Sodalício que “
A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
'” (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).

Em relação ao
quantum
indenizatório, a doutrina destaca que:

“Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, é de ser
fixado
o
quantum
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

Não é demais mencionar que esse valor inclusive é o que usualmente este Tribunal tem fixado em situações semelhantes, de R$5.000,00 (cinco mil reais),
ex vi
Apelação Cível nº 5003793-35.2021.8.08.0030 e
Apelação Cível nº 0036769-10.2017.8.08.0035.

Importa consignar que, ante o reconhecimento da inexistência do liame contratual, a responsabilidade civil ora debatida assume natureza extracontratual. Nesse diapasão, a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, ao passo que os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em estrita observância à Súmula 54 do STJ e ao art. 398 do Código Civil
.

Por derradeiro, revela-se juridicamente inviável a pretensão de compensação entre o montante aportado na conta bancária do Autor e os valores a serem restituídos pela instituição financeira. Tal óbice decorre do fato de que o consumidor não auferiu qualquer proveito econômico da referida quantia, a qual serviu meramente como instrumento para a consumação do ardil, sendo prontamente repassada aos estelionatários em razão do vício de consentimento induzido.

Inverto os ônus de sucumbência, condenando o Réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Assim,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação para declarar a inexistência jurídica do contrato de empréstimo materializado na Cédula de Crédito Bancário nº 1513402857; condenar o Réu à restituição dobrada das parcelas descontadas; e, condenar o Réu ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, nos termos acima expostos.

Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, do CPC, diante do resultado do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar
parcial
provimento
ao recurso de
apelação
.